Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706020-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ANA LUISA CARDOSO ZARDIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA em face de decisão interlocutória, proferida em ação de conhecimento (0738643-21.2017.8.07.0001), que rejeitou a alegação de nulidade aventada pela Agravante considerando válida a intimação da parte agravante para regularização de sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência da sentença, que foi encaminhada pelos correios ao endereço da agravante constante nos autos, mas retornou sem cumprimento com a informação de “mudou-se”. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual com pedido devolução de valores pagos ajuizada por ANA LUISA CARDOSO ZARDIM contra TERRADRINA CONSTRUÇOES LTDA, ora agravante. A ré foi citada na pessoa de seu representante legal, Sr. William Amon A. O. Santiago, constituiu advogado e apresentou contestação. Posteriormente, quando os autos já estavam conclusos para sentença, o advogado constituído peticionou nos autos, informando notificação extrajudicial de renúncia ao mandato que lhe fora outorgado. Sentença proferida, foi determinada a intimação da ré via Correios para regularizar sua representação processual e para tomar conhecimento da sentença, tendo o AR retornado sem cumprimento e com a informação: “mudou-se”. O processo prosseguiu e, decorridos alguns meses, a agravante/ré peticionou nos autos, alegando a nulidade da intimação para regularizar sua representação processual, aduzindo para tanto que o AR foi devolvido sem finalidade atingida e, nesse caso, o Magistrado deveria ter expedido mandado de intimação para cumprimento via oficial de justiça, conforme art. 275 do CPC, o que não ocorreu. O Magistrado a quo, analisando a referida petição, proferiu a decisão agravada, cujo interior teor transcrevo: “Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos, movida por ANA LUISA CARDOSO ZARDIM, em face de TERRADRINA CONSTRUÇOES LTDA., na qual foi prolatada sentença a ID 40964295 a confirmar a tutela de urgência e a julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a resolução do contrato, por culpa exclusiva da parte ré e, por conseguinte, determinar a devolução integral dos valores pagos pela autora, no montante de R$ 75.362,87, a ser acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação. Condeno a parte ré ao pagamento de lucros cessantes estipulados na média de R$ 600,00, por mês, devidos a partir do vencimento do prazo de tolerância (13/3/2015) até a manifestação de vontade da parte autora na resolução do contrato (24/3/2016) com correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento. A parte ré restou condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Certificado a ID 42159137 que foi apresentada petição de renúncia de mandato dos advogados da parte ré (ID 41050328) e que transcorreu o prazo de responsabilidade do patrono renunciante. Determinou-se a intimação da parte ré pessoalmente para que constituir novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência da sentença de ID 40964295. Telegrama expedido a ID 42303659 e devolvido a ID 43958083, sem cumprimento, ante a informação de que a parte ré ‘mudou-se’. Certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos a ID 46043704. Demandada colacionou aos autos nova procuração a ID 54960412, a informar que se encontra estabelecida na CR Quadra 510, Bloco C, Sala 106, Asa Sul, Brasília/DF. A ID 54960413, a ré argüiu que a sua intimação para regularizar sua representação processual nos autos foi inválida, porquanto, tendo em vista que o AR foi devolvido sem finalidade atingida, deveria ter sido expedido mandado de intimação para cumprimento via oficial de justiça, conforme art. 275 do CPC, o que não foi determinado pelo juízo. Desse modo, sustenta que os atos posteriores a certificação do recebimento do AR sem finalidade atingida (ID 43958083) devem ser declarados nulos, quais sejam: o prazo para regularização da representação processual e o prazo para interposição de recurso em face da sentença prolatada nos autos. Manifestação da parte autora a ID 55339573. DECIDO. Em que pese a alegação da demandada de nulidade da sua intimação, conforme se verifica dos autos, a intimação via telegrama (ID 42303659) se deu no endereço em que a demandada havia cadastrado nos autos, sendo que o cumprimento da diligência não se efetivou ante a informação de que a parte ‘mudou-se’ (ID 43958083). Veja-se que mesmo que houvesse se expedido mandado de intimação da ré para cumprimento via oficial de justiça, o mandado retornaria sem cumprimento, uma vez que a parte ré já não se encontrava mais estabelecida naquele endereço. Assim, denota-se que a referida diligência era contraproducente. Ademais, estatui o art. 274 do CPC que: “Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” (grifo nosso) Portanto, cabia à demandada manter os seus dados atualizados nos autos, a fim de evitar situações como esta. Aliás, a demandada teve tempo suficiente para regularizar sua representação processual, tendo em vista o recebimento da notificação extrajudicial de renúncia de mandato seu patrono anterior. Desse modo, não há qualquer ilegalidade na intimação de ID 42303659 e 43958083. Ante o trânsito em julgado da sentença (ID 46043704), proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte.” Em seu agravo (ID 14943847, p.1-1-14), em síntese, alega que o Juízo de origem determinou a intimação da agravante via correios para regularização de sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias e para tomar conhecimento da sentença, mas o mandado retornou sem cumprimento. Aduz que a intimação foi inválida, tendo em vista que o AR foi devolvido sem finalidade atingida e o magistrado deveria ter expedido mandado de intimação para cumprimento via oficial de justiça, conforme art. 275 do CPC, o que não ocorreu. Afirma que a não observação do preceito legal quanto a intimação por oficial de justiça significou a nulidade processual insanável, haja vista que a agravante não teve ciência da sentença proferida em seu desfavor, inviabilizando a interposição de eventuais recursos, fato que teria acarretado prejuízo ao exercício de seu direito ao contraditório e a ampla defesa. Sustenta a agravante que “consoante se extrai de seu última alteração contratual consolidada registrada na Junta Comercial de Id. 21734941, constante dos autos principais, a Agravante possui filial ativa em outro estado da federação, sendo isso de conhecimento público e em especial das partes e do juízo, todavia não houve a intimação pessoal da Agravante em todos os endereços informados ao Juízo, o que enseja nulidade processual insanável”. Assevera que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo na medida que o periculum in mora decorre do fato de que, não suspensa a decisão, o cumprimento de sentença terá prosseguimento, o que acarretará graves prejuízo materiais à agravante Por fim, requer: “Preliminarmente, seja concedida, nos termos do art. 1019, I do CPC, inaudita altera pars, a tutela de urgência prevista no art. 300, §2o do CPC para “suspender a decisão que indeferiu a petição de chamamento do feito à ordem, e, por conseguinte, as consequências do respectivo ato, inclusivo no tocante à suspensão do andamento do cumprimento de sentença instaurado nos autos originários” até o julgamento definitivo do presente recurso; • No mérito, seja confirma a tutela vindicada e seja reformada a decisão interlocutória de ID. 56029752, que indeferiu a petição de chamamento do feito à ordem apresentada pela Agravante para afastar a violação de lei federal, especialmente porque o juízo a quo deixou de observar a literalidade do art. 275 do CPC de que “A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”, que foi o caso tendo em vista que foi frustrada a intimação por meio eletrônico, mas não fora renovada a diligência por oficial de justiça, bem como porque não fora expedido mandado de intimação pelos correios nem por oficial de justiça para todos os endereços da Agravantes constantes dos autos originários, a exemplo de que não houve tentativa de intimação da Agravante para fins de ciência dos atos processuais e habilitação de novo patrono nos autos no endereço de sua filial constante da última alteração contratual consolidada registrada na Junta Comercial de Id. 21734941.” Preparo recolhido (ID 14943848, p.1). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se mostra evidente, uma vez que não se verifica a alegada nulidade na intimação da agravante para regularizar sua representação processual, uma vez que o Magistrado observou as disposições do CPC quanto à intimação. Explico. Para melhor contextualizar a questão, é preciso realizar uma breve reconstrução cronológica dos atos processuais praticados até a pronunciamento judicial que ensejou o presente recurso. Consoante relatado, na origem, trata-se de ação de rescisão contratual com pedido devolução de valores pagos ajuizada por ANA LUISA CARDOSO ZARDIM contra TERRADRINA CONSTRUÇOES LTDA. A ré foi citada (endereço da QN 122, CONJUNTO 15, LOTES 5,6,7, SAMAMBAIA/DF), na pessoa de seu representante legal, Sr. William Amon A. O. Santiago – ID 19226588 autos na origem) e apresentou contestação (ID 21735067), sendo a representação processual efetivada pelo advogado HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA, OAB/DF 37.027 (procuração ID 21734932). Posteriormente, quando os autos já estavam conclusos para sentença, o referido advogado peticionou nos autos, informando notificação extrajudicial de renúncia apresentado por ele à empresa ré TERRADRINA CONSTRUÇOES LTDA, bem como que ficaria responsável pelos atos processuais pelo prazo legal de 10(dez) dias, ficando ciente a notificada que deveria nomear outro patrono para representá-la judicialmente. Os patronos da agravante renunciaram ao mandato que lhes fora conferido por meio de notificação extrajudicial. No documento acostado no ID 41050447 consta a comprovação de recebimento da renúncia pela ora agravante. Portanto, a agravante tinha pleno conhecimento de que a renúncia tinha se concretizado, de modo que ela precisaria constituir novo patrono para prosseguir na ação. Na sequência, a sentença foi proferida (ID 40964295) e, em 13/8/2019, verificando o Juízo que cessada a responsabilidade do patrono anterior, determinou: “intime-se a parte pessoalmente para que constitua novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência da sentença. Expeça-se telegrama.” (Id 42159137) Em 14/8/2019, o aviso de recebimento - AR retornou sem cumprimento e com a informação: “mudou-se”. Registre-se, por oportuno, que embora o aviso de recebimento desta intimação tenha retornado com a informação de que o agravante havia se mudado, tal ato há de ser considerado válido nos termos do art. 274 do NCPC, já que a intimação fora enviada ao endereço constante dos autos (QN 122, CONJUNTO 15, LOTES 5,6,7, SAMAMBAIA/DF) no qual a ré havia sido citada (ID 19226588 autos na origem). Importa destacar ainda que nos outros dois endereços (SHC/S CR Q 510, Bloco C, no 76, Sala 106, Asa Sul, Brasília – DF, CEP no 70.360-535 e Avenida Dom Pedro II, no 1,431, Sala B, centro, João Pessoa/PB, Cep 58.000-000) que a agravante alega serem seus endereços comerciais quando de tentativa de citação os AR retornaram sem cumprimento e com a informação de “mudou-se”, consoante que se verifica nos IDs 19226588 e 43958083. Portanto, o endereço para o qual foi encaminhada a intimação para regularização da representação processual era o único endereço de conhecimento do Juízo no qual a agravante poderia ser encontrada. Com relação a intimação, dispõe o art. 274 do CPC: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas o endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Incumbe à parte manter seu endereço atualizado nos autos, consoante previsão contida no artigo 238 do CPC/73, regra repetida no artigo 274 do CPC/15. Desse modo, no caso dos autos, presume-se válida a intimação promovida pelo Juízo via correios para a regularização da representação processual, ainda que não tenha sido recebida, tendo em vista que foi dirigida ao endereço constante nos autos, no qual a agravante havia sido citada na ação de conhecimento. Caberia à parte a obrigação de manter seu endereço atualizado, viabilizando eventuais intimações pessoais que se fizessem necessárias. Por oportuno, destaco: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa. 2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer "in albis" o prazo concedido para impulsionar o feito. 3. No caso dos autos, o autor ficou por mais de 30 (trinta) dias sem se manifestar e houve a dupla intimação, estando, portanto, presentes os requisitos para extinção por abandono. 4. A intimação dirigida ao endereço constante nos autos será considerada válida, ainda que não recebida pessoalmente pela parte, se constatada a ausência de comunicação do novo endereço ao juízo. Artigos 77, V e 274, parágrafo único, ambos do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1224601, 00275539120168070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora